Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006298-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (AGRAVANTE), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), Estado Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE DIFERENÇA - PORCENTAGEM EM DESACORDO COM O CONTRATO - REALIZAÇAO DE DEPOSITO JUDICIAL- AUSENCIA PROBABILIDADE DO DIREITO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO
“A QUO”-
AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Recuso desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e em caráter antecedente
” n.o 1002553-62.2021.8.11.0041, indeferiu os pedidos liminares que visavam à

“
realização de depósitos judiciais das diferenças de outorga pleiteadas pelo Réu
”, suspender “
toda e qualquer medida do Réu que diga respeito à cobrança da outorga equivalente a 10,10% incidente sobre a receita bruta mensal
” e determinar ao réu que
“se abstenha de declarar a Autora inadimplente contratual e de realizar administrativa e/ou judicialmente qualquer ato que tanto implique em impedimento de participar de licitações e de contratar com o Estado
”.

Inconformada, a parte agravante aduz, em síntese, que o magistrado de origem proferiu decisão de natureza diversa daquela pleiteada. Outrossim, afirma que
“postulou a
suspensão da exigibilidade das diferenças mensais de outorga em face da realização de depósitos judicias
, ao passo que a decisão ataca cuidou do próprio mérito da ação de conhecimento”.

Diante de tais considerações,

“requer seja atribuído

efeito suspensivo ativo ao presente recurso ou defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, cassando/reformando a r. decisão agravada e deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar antecedente, formulado na origem
, medida que almeja ver confirmada no mérito deste agravo”.

Forte nesses argumentos, pede (ID. 83471461):

“10. Em face de todo o acima exposto e tendo como integrantes, no que couber, também as suas razões agitadas na sua petição inicial da ação de origem, confia, espera e requer a Agravante:

(a) - que V. Exa., Eminente Desembargador(a) Relator(a), de logo, com fundamento nos artigos 1.019, inciso I, do CPC, atribua efeito suspensivo ativo ao presente recurso ou defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, cassando/reformando a r. decisão agravada e deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar antecedente, formulado na origem;

(b) - que V. Exa., Eminente Desembargador(a) Relator(a), com fundamento nos artigos 1.019, inciso II, do CPC, ordene a intimação do Agravado para responder aos termos do presente apelo;

(c) - que V. Exa., Eminente Desembargador(a) Relator(a), monocraticamente dê provimento ao presente apelo após a apresentação de contrarrazões, ratificando a r. decisão que deferir o efeito suspensivo ativo ou a antecipação dos efeitos da pretensão recursal;

(d) - caso não seja dado provimento monocrático, que, então, por v. Acórdão, seja dado provimento ao presente apelo, ratificando a r. decisão que deferir o efeito suspensivo ativo ou a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, reformando/cassando a r. decisão ora agravada e deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar antecedente, formulado na origem; solução que se impõe, por ser de Direito e também de JUSTIÇA”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 86572965, contra a qual foi interposto a
gravo interno (ID. 89727988).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID. 91893478.

E, consoante acórdão constante do ID. 122751978, o supradito agravo interno foi desprovido.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (ID. 12719666).

É o relatório.

VOTO:

EXMA DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do “
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar e em caráter antecedente
” n.o 1002553-62.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID. 49320892 dos autos de origem):

“
I – SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. ingressa com pedido de tutela antecipada antecedente contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que firmou contrato de concessão emergencial e se obrigou ao pagamento mensal de 5,10%, incidente sobre a receita bruta mensal. Aduz que o réu vem exigindo o pagamento de 10,10%, em desacordo com o contratado. Ao final, pede seja: i) autorizado a realização de depósitos judiciais das diferenças de outorga; ii) suspensa toda e qualquer medida referente a cobrança de 10,10%, incidente sobre a receita bruta mensal; iii) impedido a declaração de inadimplência contratual [id. 47857683].

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 303 do Código de Processo Civil que ‘nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo’.

No caso dos autos, constato a ausência de elementos para o deferimento da tutela, conforme será demonstrado.

Consta da cláusula 9.3 do contrato de permissão onerosa n. 002/2020/00/00 – Sinfra que ‘a outorga variável será paga mensalmente no valor correspondente ao percentual de 5,10 por cento (cinco virgula dez por cento) incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pelo PERMISSIONÁRIO, no mês anterior ao do pagamento’ [id. 47858255].

Entretanto, no processo n. 435326/2019 consta a informação que a autora foi selecionada, em dispensa de licitação, ‘justamente em razão da melhor oferta, tendo sido consignada a proposta de outorga variável no percentual de
10,10% sobre a receita bruta mensal
total auferida, garantido o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’ [id. 47858263 – Destacamos].

Nesse sentido,
se vê claramente cópia da proposta comercial firmada pela autora ofertando o percentual de 10,10%
, o que ensejou sua escolha para firmar o contrato.

É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, a ocorrência de erro material na redação da cláusula 9.3 do contrato de permissão onerosa n. 002/2020/00/00 – Sinfra, de forma que o percentual é de 10,10% e não de 5,10%.

Posto isso, indefiro o pedido de tutela antecipada antecedente
(...)”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

No caso posto em análise, extrai-se do pedido inicial que a parte autora, ora agravante, ingressou com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso, sustentando, em síntese, que firmou contrato de concessão emergencial e se obrigou ao pagamento mensal de 5,10%, incidente sobre a receita bruta mensal.

Aduz que o réu, ora agravado, vem exigindo o pagamento de 10,10%, em desacordo com o contratado. Ao final, requer: I) autorizado a realização de depósitos judiciais das diferenças de outorga; II) suspensa toda e qualquer medida referente a cobrança de 10,10%, incidente sobre a receita bruta mensal; III) impedido a declaração de inadimplência contratual [id. 47857683 – feito original].

Do exame dos autos e, atenta à questão posta, concluo que razão não assiste à parte agravante, explico:

C
onsta da cláusula 9.3, do contrato de permissão onerosa n.o 002/2020/00/00 – Sinfra que

“a outorga variável será paga mensalmente no valor correspondente ao percentual de 5,10 por cento (cinco virgula dez por cento) incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pelo PERMISSIONÁRIO, no mês anterior ao do pagamento”

[ID. 47858255].

Entretanto, do processo n.o 435326/2019, consta a informação de que a parte autora foi selecionada, em dispensa de licitação,
‘justamente em razão da melhor oferta, tendo sido consignada a proposta de outorga variável no percentual de
10,10% sobre a receita bruta mensal
total auferida, garantido o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’

[id. 47858263].

Assim, como bem ressaltado pelo juiz
a quo

“É possível afirmar, neste juízo de cognição horizontal, a ocorrência de erro material na redação da cláusula 9.3 do contrato de permissão onerosa n. 002/2020/00/00 – Sinfra, de forma que o percentual é de 10,10% e não de 5,10%”.
(destaquei).

Nesse contexto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram em desarmonia com os elementos probatórios acostados nos autos.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

Em igual sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL

– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO
–
NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

3. Decisão mantida, recurso desprovido (N.U 1007248-85.2021.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Camara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2022, publicado do DJE 20/07/2022)

[Destaquei].

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja, a evidencia da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022